Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011382-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO AUTORIZANDO A MEDIDA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Recurso de Agravo de Instrumento merece ser desprovido, tendo em vista que a determinação do bloqueio dos valores está baseada no acordo firmado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, no qual a parte executada se comprometeu a pagar as faturas de energia, sob pena de bloqueios judiciais por meio do sistema BACENJUD, em caso de descumprimento.

Apesar da propositura de posterior ação revisional com o objetivo de discutir o valor das faturas, esta foi julgada extinta e o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido, de modo que o acordo executado está em pleno vigor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011382-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADA
: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (código 211686), movido pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em desfavor do ora Agravante, deferiu parcialmente o pedido da Exequente, para determinar que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande proceda o pagamento da quantia de R$ 2.150.293,47, por meio do depósito em Juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio judicial pelo sistema Bacen-Jud.

O Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão que determinou o pagamento deixou de considerar a atual situação, aspectos importantíssimos, visto que, por razões alheias à atuação do Agravante, tornou-se impossível, de modo absoluto, o cumprimento do pagamento de energia elétrica.

Assegura que, a Agravada aproveitando-se da decisão judicial e do acordo celebrado, que impôs a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento e, ainda, o bloqueio judicial nas contas públicas da Autarquia, passou a enviar faturas abusivas que não condiziam com o real consumo do DAE.

Diz que, insurgiu-se contra os valores cobrados e ajuizou, depois de vários questionamentos administrativos sem respostas, ação revisional de consumo de energia elétrica c/c pedido de repetição do indébito e antecipação de tutela, referente às faturas de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2019, tendo sido realizado 3 (três) depósitos judiciais nos autos no valor equivalente a média de consumo de energia, qual seja R$ 1.124.502,22 (um milhão cento e vinte mil quinhentos e dois reais e vinte e dois centavos).

Afirma que, o feito seguiu o seu curso processual e, em 29-1-2020, interpôs Recurso de Apelação, porém, até a presente data, não foram os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do Recurso.

Salienta que, apesar disso, a Energisa requereu ao Juízo de origem o pagamento imediato da diferença no montante de R$ 802.600,98 (oitocentos e dois mil seiscentos reais e noventa e oito centavos), mesmo estando em discussão, o Magistrado deferiu o pedido. Ainda, foi deferido a ordem de pagar 1.347.692,49 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) referentes a fatura de energia elétrica com vencimento em Abril/2020.

Aduz quanto à fatura acima citada, que amargando evento fortuito a sua vontade e capacidade financeira, o DAE deixou de fazer o pagamento. Mesmo assim, diante da queda na arrecadação e o dever de pagar, o Departamento peticionou nos autos informando ao Juízo e a Energisa sua dificuldade financeira e, sem negar a existência do débito, requereu a suspensão da cobrança para momento posterior, até que arrecadação se recuperasse ainda que parcialmente, e não fosse deferida qualquer constrição de valores nas contas públicas.

Assevera que, as despesas do Agravante aumentaram sensivelmente pelo fato de que mais pessoas estavam em suas residências e fatalmente consumindo mais água, os serviços de reparos e vazamento externo subiram, a produção de água foi levada a seu limite necessitando a utilização de mais produtos químicos, combustível, entre outros insumos inerentes a atividade.

Argumenta acerca da ocorrência do fortuito que suspende temporariamente o devedor dos efeitos do inadimplemento, exigindo uma postura diversa das partes, talvez com a possibilidade de uma repactuação do acordado anteriormente firmado, suspendendo a exigibilidade do pagamento por período razoável até que a economia local volte a crescer.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar a reforma da decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 44424974.

Contrarrazões no id. 47877481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 48100986).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (código 211686), movido pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em desfavor do ora Agravante, deferiu parcialmente o pedido da Exequente, para determinar que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande proceda o pagamento da quantia de R$ 2.150.293,47, por meio do depósito em Juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio judicial pelo sistema Bacen-Jud.

Pois bem.

Da análise dos elementos constantes nos autos,
não
verifico os requisitos legais autorizadores da concessão da liminar que visa suspender a decisão que determinou o pagamento dos valores executados, sob pena de penhora
on-line
da quantia, mormente, a probabilidade do provimento do presente recurso.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifica-se que a determinação do bloqueio dos valores está baseada no acordo firmado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, no qual o
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
se comprometeu a pagar as faturas de energia, sob pena de bloqueios judiciais por meio do sistema BACENJUD, em caso de descumprimento. Veja-se:

[...]. No caso de descumprimento desse acordo, o juízo ficará autorizado a fazer bloqueios judiciais pelo sistema BACENJUD para fazer face aos débitos da receita corrente de consumo. [...].

No que tange a alegação da propositura de ação revisional para discutir o valor das faturas, observo que a mencionada ação, distribuída sob o no
19758-15.2019.8.11.0002 (código 598750), em desfavor da ora Agravada
, foi julgada
extinta sem resolução de mérito, revogando-se a antecipação da tutela anteriormente concedida para que Energisa se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica até a resolução da lide.

Na oportunidade, o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou:

[...]. Após detida análise das razões expostas pela parte requerida em sua defesa e nos documentos de fls. 45/252, revogo a decisão de fls.38/40 que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte requerente.
Primeiro, porque ausente o fumus boni iuris para a concessão dessa tutela,
uma vez que não há qualquer abusividade nas faturas de energia elétrica impugnadas pela Requerente, tendo em vista o Reajuste Tarifário Anual foi autorizado pela Aneel e a mudança de bandeira tarifária nos meses de maio a julho de 2019.

Segundo, porque não se pode ignorar o flagrante periculum in mora inverso. Afinal, os constantes inadimplementos da Requerente resultam em sério impacto para a requerida, que não tem condições de prestar, sem a devida contraprestação, seu serviço à população.

Além disso, a pretensão da requerente é clara tentativa de burlar a decisão judicial transitada em julgado e proferida por este Juízo nos autos n. 7194-87.2008.8.11.0002, assim como aos compromissos expressamente assumidos nesses autos.

Por seu turno, a discussão quanto à inadimplência do DAE-VG e as suas consequências está longe de ser inédita perante o Poder Judiciário.
E, mais, especificamente a questão quanto à possibilidade de se interromper o fornecimento de energia elétrica, em razão da inadimplência contumaz da requerente, já foi debatida e decidida, por meio de sentença transitada em julgado deste Juízo.
Em 2008, momento em que o DAE-VG estava há cinco anos sem pagar suas contas de luz, entrou com medida cautelar inominada n. 7194-87.2008.811.0002, buscando impedir que a ENERGISA, à época CEMAT, suspendesse o fornecimento de energia elétrica, diante do não pagamento de suas contas.
Apesar do DAE ter obtido decisão liminar favorável em primeiro momento, a ENERGISA interpôs Agravo de Instrumento n.78988/2008, no qual foi dado provimento parcial no sentido de condicionar a abstenção do corte de energia ao pagamento das faturas vincendas, a ser comprovado naqueles autos, sob pena de perda dos efeitos da concessão.
Esse entendimento foi integralmente replicado em sentença integrativa proferida por este Juízo, reiterando “a condição de que a autora efetue o pagamento das faturas vincendas, fato a ser comprovado mensalmente nestes autos, sob pena de revogação do benefício”. Tal sentença transitou em julgado, tornando-se assim imutável e indiscutível.

Ora, não resta dúvida que a questão referente à prerrogativa da ENERGISA de suspensão de energia elétrica do DAE, caso não comprove o pagamento das faturas, está protegida pelo manto da coisa julgada, sem possibilidade de reabrir tal debate. Cogitar de maneira contrária seria permitir ao DAE, a cada mês e nova fatura, rediscutir a autorização, conquistada após anos de inadimplência da requerente, de corte de fornecimento de energia elétrica.

Cabe lembrar, ainda, que diversos foram os acordos celebrados perante este Juízo, a respeito do pagamento integral das faturas referentes aos meses de 2019, em que restou consignado que “em caso de descumprimento, o juízo ficará autorizado a fazer bloqueios judiciais pelo sistema BACENJUD para fazer face aos débitos da receita corrente de consumo.”

Isto posto, nos termos do artigo 485, V, do CPC, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, em face da inequívoca coisa julgada parcial da medida cautelar inominada n. 7194-87.2008.811.0002, do pedido que busca impedir a ENERGISA de proceder com o corte de energia elétrica , em caso de não pagamento pelo DAE-VG das faturas correntes e vincendas.[...].
[Destaquei].

Apresentada petição para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação no. 1018328-17.2019.8.11.0000, este foi indeferido pela Exma. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, por entender que
não se visualiza, pelo menos assim de pronto, fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, seja a matéria vista sob a vertente da aparência do direito, ou ainda quanto a apreciação de risco que possa causar ao requerente, que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação.

Importante registrar que, até o presente momento os autos da ação anulatória no. 0019758-15.2019.8.11.0002, não foram remetidos para este e. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação interposto.

Desse modo, diante de todo o exposto, não vislumbro o desacerto da decisão recorrida, porquanto esta foi devidamente fundamentada no acordo judicial firmado entre as partes e em pleno vigor.

Com estas considerações,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022